Tribunal: STF
Processo: HC 186191
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 575.027, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2.2, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 575.027). O Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que os requisitos da prisão preventiva não estão preenchidos, ressaltando que o paciente, “hoje com 23 (vinte e três) anos de idade, não possui Antecedentes Criminais, bem como possui todas as condições favoráveis”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar os efeitos da decisão no MM. Juiz de 1ª Instância que decretou a prisão preventiva do paciente”. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por “medidas cautelares do artigo 319 do CPP”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de crime grave (tentativa de homicídio qualificado), no qual se destaca a “pluralidade de vitimas alvejadas por disparos de arma de fogo” (e-doc. 2, p. 70). 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator